Tribunal: STF
Processo: ARE 1385714
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 7, Doc. 142):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 9º, INCISO III, DA LEI Nº 8.745/93. NOVA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES ENTRE AS CONTRATAÇÕES. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE ADMINISTRATIVA E RAZOABILIDADE. INSTITUIÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 



    1 - Da leitura do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.745/93, depreende-se que o agente, contratado temporariamente, não poderá ser novamente contratado antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo em situações de calamidade pública e de emergências ambientais. 



    2 - A regra objetiva impedir que a contratação temporária protraia-se no tempo, convalidando a permanência no serviço público de profissionais contratados a título precário e sem a realização de concurso público, de maneira que não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo, o qual prioriza a observância dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade administrativa e da razoabilidade. 



    3 - O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já se manifestou no sentido da constitucionalidade da previsão legal que determina a observância de interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses para nova contratação temporária (STF, Tribunal Pleno, RE 635648/CE, Relator Ministro EDSON FACHIN, publicado em 12/09/2017). 



    4 - A jurisprudência, entretanto, tem entendido que a vedação legal não incide na hipótese em que a nova contratação ocorre em função distinta, correspondente a entidade diversa da anterior, tendo em vista que, neste caso, não se trata de renovação da contratação. 



    5 - No presente caso, não incide a vedação prevista no artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.745/93, na medida em que a nova contratação pretendida pelo impetrante, ora apelado, junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ refere-se a função distinta, correspondente a entidade diversa da anterior, qual seja, a Universidade Federal Fluminense – UFF, razão pela qual deve ser mantida a sentença. 



    6 - O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese segundo a qual é constitucional a exigência legal de lapso temporal mínimo antes de nova contratação temporária, o fez a fim de obstar que um agente público, mediante sucessivas contratações, perpetue-se no desempenho de uma função específica, no âmbito dos quadros de uma mesma instituição pública, de maneira que tal tese não se aplica ao caso em tela, que se refere a instituições de ensino distintas. 



    7 - Remessa necessária e recurso de apelação desprovidos.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 149), foram rejeitados (fl. 6, Doc. 167).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 180), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput; e 37, I e IX, da Constituição. 



    Sustenta, em síntese que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.648-RG, com repercussão geral reconhecida, fixou tese de que ‘é compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado’, não tendo feito qualquer ressalva à aplicação da referida restrição quando se tratar de contratação para entidade distinta”. Assim, entende não ser “admissível à instância regional restringir a eficácia da referida tese vinculante quando não há na mesma qualquer espécie delimitação ou condição para sua aplicação” (fl. 3, Doc. 180).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aplicando as Súmulas 283 e 279 do STF (Doc. 196).



    No Agravo (Doc. 203), a parte agravante refutou a incidência dos referidos óbices sumulares e renovou os argumentos do Recurso Extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 403, da repercussão geral, ao fundamento de que o transcurso do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado do término do contrato anterior, para nova admissão em cargo de professor temporário, não é exigido na hipótese em que a nova contratação ocorrer em instituição diversa. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 2- 5, Doc. 142):



    “A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a possibilidade de nova contratação temporária, antes do transcurso do lapso temporal de 24 (vinte e quatro) meses, requisito expressamente previsto no artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.745/93, contado a partir do final do vínculo anterior com a administração pública. 



    Dispõe o artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.745/93, que trata da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal: 



    "Artigo 9º - O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: 



    I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; 



    II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; 



    III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e IX do artigo 2º desta Lei, mediante prévia autorização, conforme determina o artigo 5º desta Lei. 



    Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão do contrato nos casos dos incisos I e II, ou na declaração da sua insubsistência, no caso do inciso III, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão." 



    Por sua vez, prevê o artigo 2º, incisos I e IX, da mesma lei: 



    "Artigo 2º - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: 



    I - assistência a situações de calamidade pública; 



    (...) 



    IX - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração, pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, da existência de emergência ambiental na região específica." 



    Da leitura dos dispositivos legais, depreende-se que o agente, contratado temporariamente, não poderá ser novamente contratado antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo em situações de calamidade pública e de emergências ambientais. 



    A regra objetiva impedir que a contratação temporária protraia-se no tempo, convalidando a permanência no serviço público de profissionais contratados a título precário e sem a realização de concurso público, de maneira que não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo, o qual prioriza a observância dos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade administrativa e da razoabilidade. 



    No sentido da constitucionalidade da previsão legal que determina a observância de interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses para nova contratação temporária, já decidiu, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral: 



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no artigo 37, caput, da CRFB. Precedentes. 2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa. 3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum. 4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se ‘em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório’ (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244). 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (STF, Tribunal Pleno, RE 635648/CE, Relator Ministro EDSON FACHIN, publicado em 12/09/2017) 



    A jurisprudência, entretanto, tem entendido que a vedação legal não incide na hipótese em que a nova contratação ocorre em função distinta, correspondente a entidade diversa da anterior, tendo em vista que, neste caso, não se trata de renovação da contratação. 



    Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos jurisprudenciais: 



    […]



    No presente caso, não incide a vedação prevista no artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.745/93, na medida em que a nova contratação pretendida pelo impetrante, ora apelado, junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ refere-se a função distinta, correspondente a entidade diversa da anterior, qual seja, a Universidade Federal Fluminense – UFF, razão pela qual deve ser mantida a sentença. 



    Vale consignar, por fim, que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese segundo a qual é constitucional a exigência legal de lapso temporal mínimo antes de nova contratação temporária, o fez a fim de obstar que um agente público, mediante sucessivas contratações, perpetue-se no desempenho de uma função específica, no âmbito dos quadros de uma mesma instituição pública, de maneira que tal tese não se aplica ao caso em tela, que se refere a instituições de ensino distintas. 



    Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária e ao recurso de apelação.”



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 635.648-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 403), fixou a seguinte tese: 



    “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado.” 



    Eis a ementa do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO AUTORIZA NOVA CONTRATAÇÃO SEM A OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. Embora não se apliquem integralmente as regras do concurso público para as contratações por necessidade temporária, deve a seleção simplificada observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, inscritos no art. 37, caput, da CRFB. Precedentes.



    2. A previsão legal que não autoriza nova contratação de professor substituto sem a observância de interstício mínimo concretiza a moralidade administrativa.



    3. Cabe ao Poder Judiciário assumir postura deferente à opção manifestada pelo legislador quando o direito invocado é proporcional ao interesse público comum.



    4. Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244)



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (Tribunal Pleno, DJe de 12/9/2017)



    No voto proferido pelo ilustre Relator, Ministro EDSON FACHIN, decidiu-se o seguinte:



    “(...)



    A Lei 8.745/93, que dispõe sobre a contratação temporária, demonstra, expressamente, que as hipóteses de contratação recaem sobre atividades de caráter permanente, como, por exemplo, a contratação de professores. A previsão de vencimento do contrato afasta, como já se aduziu aqui, a exigência da temporalidade do contrato. 



    No entanto, o fato de a necessidade ser temporária, nos casos, como o dos autos, em que a atividade é contínua, não garante, por si só, que, ao término de um determinado contrato, nova contratação se realize, caso mantida a necessidade temporária. Poder-se-ia aduzir, nesse sentido, que a impossibilidade de prorrogação não impediria nova seleção a que concorressem os que já foram contratados. 



    Tal situação traz, porém, um inegável risco: o servidor admitido sob regime temporário pode, ainda que por meio de uma nova seleção, ser mantido em função temporária, transformando-se, como assentou a Ministra Cármen Lúcia, “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais dos servidores públicos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 244). 



    O dispositivo legal cuja constitucionalidade se questiona no presente extraordinário visa, portanto, a mitigar esse risco. E o faz, sem dúvidas, com a consequência – restritiva do ponto de vista dos direitos fundamentais – de diminuir a competitividade, excluindo candidatos potenciais à seleção. Essa medida, no entanto, como tentou-se aduzir neste voto, é necessária e adequada para preservar a impessoalidade do concurso público. 



    Admitida a legitimidade, a necessidade e a impessoalidade na cláusula de barreira imposta pelo art. 9º, III, da Lei 8.745/93, caberia perguntar se ela é, de fato, proporcionalmente ajustada. A resposta dada pelo Poder Judiciário deve, contudo, assumir uma deferência ao poder legislativo. 



    Com efeito, se a cláusula constante do art. 9º, III, da Lei 8.745/93 concretiza a exigência da moralidade e da impessoalidade, é de mesma equivalência principiológica, admitidos idênticos parâmetros normativos e empíricos, o respeito à competição, enquanto manifestação do direito à igualdade. 



    Ademais, são equivalentes as restrições que, neste caso, um impõe ao outro. Não se aduza, por exemplo, que à recorrida estaria inviabilizado seu direito à igualdade, porquanto esse direito ela possui em parâmetros idênticos aos que possuem todos os demais cidadãos. Além disso, o interstício que a afasta de nova concorrência é também temporário, não se configurando, portanto, proibição irrestrita. 



    Em situações como essa, cabe ao Poder Judiciário reconhecer ao legislador margem de conformação para elencar qual princípio deve prevalecer. 



    Assim, ao contrário do que assentou o acórdão recorrido, não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”



    Da leitura acima, verifica-se que o entendimento fixado no Tema 403 é claro quanto à impossibilidade de se concorrer a uma nova vaga para cargo temporário de professor antes do interstício de vinte e quatro meses contados do término do contrato anterior, na mesma mesma instituição de ensino, o que não ocorreu na hipótese destes autos.



    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.379.789, de minha relatoria, DJe de 11/5/2022; RE 1.189.013, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/7/2019; RE 1.120.059, EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2018; RE 1.213.631, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 13/8/2019; 



    No RE 1.120.059, acima citado, o ilustre Ministro EDSON FACHIN assim se manifestou:



    “DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 31-32): 



    “APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. RECONTRATAÇÃO ANTES DE DECORRIDOS 24 MESES. INSTITUIÇÕES DISTINTAS. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO LEGAL. DESPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de hipótese de contratação para o cargo de Professor Substituto, previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, o qual dispõe que os casos abrangidos por esse regime deverão ser previstos em lei. Com a finalidade de regulamentação, sobreveio a Lei nº 8.745/93, que prevê a contratação por tempo determinado, a fim de atender à demanda temporária de excepcional interesse público da Administração Pública Federal.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, nos autos do RE 635648, com repercussão geral reconhecida, manifestou-se pela constitucionalidade da "quarentena" de 24 meses, prevista na Lei 8.745/1993, para recontratação de servidores temporários no âmbito da administração pública federal, fixando a tese de que "É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exige o transcurso de 24 meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado".



    3. Assim sendo, em atenção aos princípios que regem o agir da Administração Pública, notadamente os da moralidade e impessoalidade, insculpidos no caput do art. 37 da Lei Maior, é de ser reconhecida a constitucionalidade da norma que visa exatamente impedir que os administradores públicos venham a burlar a exigência constitucional de prévia aprovação em concurso, prorrogando indefinidamente os contratos temporários no âmbito da administração pública federal.



    4. Ocorre, todavia, que do exame dos autos depreende-se que o apelado manteve vínculo com autarquia distinta. É de se destacar que a proibição contida na norma não se aplica às hipóteses de nova contratação com entidade diversa da anterior, pois por óbvio não consiste em hipótese de renovação de contrato temporário pretérito. A fixação do prazo mínimo entre as contratações temporárias tem por objetivo impedir que uma única pessoa ocupe sucessivamente o mesmo cargo, transformando um contrato temporário em um vínculo efetivo às avessas, o que não efetivamente não ocorre neste caso.



    4. Apelação e remessa oficial desprovidas.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput c/c art. 37, incisos I e IX, da Constituição Federal e sustenta haver sido declarada a inconstitucionalidade do art. 9º, III, da Lei Federal nº 8.745/93. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “(...) o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, para nova investidura no cargo de Professor Substituto, exigido pelo art. 9º, III da Lei nº 8.745/93, é requisito legal, que não foi preenchido pela recorrida.” (eDOC 5, p.43) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 635.648, de minha relatoria (DJe 12.09.2017), reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à análise da constitucionalidade do art. 9º, III, da Lei n. 8.745/93 e, no mérito, fixou a seguinte tese: 



    “É compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado” 



    Com base no supracitado precedente, o Tribunal de origem negou provimento à apelação em virtude do estabelecimento de distinguishing em relação à matéria. 



    O acórdão a quo assentou “que a proibição contida na norma não se aplica às hipóteses de nova contratação com entidade diversa da anterior, pois por óbvio não consiste em hipótese de renovação de contrato temporário pretérito.” 



    Da análise do RE 635.648 verifica-se que as razões ali expendidas trataram especificadamente da hipótese de nova contratação de professor substituto pela mesma instituição de ensino, o que não é o caso dos autos. 



    Conforme assentado na origem, o primeiro contrato temporário foi estabelecido com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o subsequente com a Universidade Federal Rural do Semiárido. 



    Nestes termos, afastada a hipótese de incidência da tese fixada pelo STF no julgamento do RE 635.648, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação aplicável à espécie (Lei 8.745/93), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em razão do caráter reflexo ou indireto de eventual ofensa à Constituição Federal. 



    No mesmo sentido: ARE 763289-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.03.2014; RE 565686-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 08.06.2011. 



    Acresce que o pronunciamento impugnado não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea b do permissivo constitucional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2018.” (grifo nosso)



    O Tribunal de origem observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido o acórdão recorrido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente